Tribunal: TJSP
Processo: 1000850-97.2016.8.26.0512
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Impetrante que padece de paralisia cerebral mista (extrapiramidal e piramidal deficitária) e transtorno de espectro autista (CID G80.0/F84), razão pela qual necessita do fornecimento de três sessões por semana de fisioterapia motora pelo método 'cuevas medek exercises', e não possui condições de arcar com seu custo.

Diagnóstico médico. Trata-se de matéria

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Impetrante que padece de paralisia cerebral mista (extrapiramidal e piramidal deficitária) e transtorno de espectro autista (CID G80.0/F84), razão pela qual necessita do fornecimento de três sessões por semana de fisioterapia motora pelo método 'cuevas medek exercises', e não possui condições de arcar com seu custo.

Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário rever tal ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência clara e evidente. Tratamento fisioterápico específico que visa o desenvolvimento motor da impetrante com a finalidade de amenizar os efeitos da doença que a acomete deferido.

Negado provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000850-97.2016.8.26.0512, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelada ANA BEATRIZ SOUZA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000850-97.2016.8.26.0512 -Voto no - Ribeirão Pires
2
VOTO No 26588
APELAÇÃO CÍVEL No 1000850-97.2016.8.26.0512
COMARCA
:
RIO GRANDE DA SERRA
RECORRENTE
:
JUÍZO 'EX OFFICIO'
APELANTE
:
MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA
APELADA
:
ANA BEATRIZ SOUZA SANTOS
INTERESSADOS
:
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE
DA SERRA E SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
MM. Juiz de 1a instância: Sidnei Vieira da Silva
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Impetrante que padece
de paralisia cerebral mista (extrapiramidal e piramidal deficitária) e
transtorno de espectro autista (CID G80.0/F84), razão pela qual necessita
do fornecimento de três sessões por semana de fisioterapia motora pelo
método 'cuevas medek exercises', e não possui condições de arcar com
seu custo.
Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na
discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário rever tal
ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência clara e evidente.
Tratamento fisioterápico específico que visa o desenvolvimento motor
da impetrante com a finalidade de amenizar os efeitos da doença que a
acomete deferido.
Negado provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária, com
observação.
I. RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000850-97.2016.8.26.0512 -Voto no - Ribeirão Pires
3
Cuida-se de recurso de apelação
interposto contra r. sentença de fls. 141/145, que, nos
autos da ação mandamental com pedido de liminar
impetrada por ANA BEATRIZ SOUZA SANTOS, menor impúbere,
representada pela sua genitora REGIANE DE LIMA E SOUZA
contra ato dito coator praticado pelo PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA e pelo SECRETÁRIO
ESTADUAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO, que julgou procedente o
pedido, concedendo a segurança para condenar as
autoridades impetradas ao fornecimento mensal do valor
necessário para o tratamento de fisioterapia pelo método
'Cuevas Medek Exercises', tornando definitiva a liminar
deferida a fl. 32, permanecendo hígida a incidência da
multa imposta, no valor de R$ 200,00 ao dia, limitada ao
teto de R$ 10.000, em caso de descumprimento, conforme
constou da decisão que deferiu a liminar. Inconformado,
o MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA interpôs recurso de
apelação a fls. 161/164, sustentando, em síntese, que a
r. sentença deve ser reformada, haja vista a impetrante
não ter procurado a Secretaria de Saúde Municipal antes
de impetrar o 'mandamus', bem como que não haveria risco
de vida para a apelada caso fosse submetida ao
tratamento fisioterápico tradicional, fornecido pelo
SUS. Contrarrazões a fls. 166/169. Instada a se
manifestar, a douta Procuradoria de Justiça por meio de
parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça Délton
Esteves Pastore a fls. 194/198, pelo não provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000850-97.2016.8.26.0512 -Voto no - Ribeirão Pires
4
recurso voluntário e pelo parcial provimento ao reexame
necessário, unicamente para que a prescrição médica seja
atualizada periodicamente, É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Nego
provimento
ao
recurso
voluntário e deixo de acolher a remessa necessária, com
observação e com a devida vênia do r. parecer do ilustre
Procurador de Justiça.

2.
ANA BEATRIZ SOUZA SANTOS, menor
impúbere, representada pela sua genitora REGIANE DE LIMA
E SOUZA impetrou mandado de segurança com pedido de
liminar contra ato coator reputado ao PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA e ao SECRETÁRIO
ESTADUAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO, aduzindo que sofre de
paralisia cerebral mista (extrapiramidal e piramidal
deficitária) e transtorno de espectro autista (CID
G80.0/F84), razão pela qual necessita do fornecimento de
três sessões por semana de fisioterapia motora pelo
método 'Cuevas Medek Exercises' conforme, conforme
descrito a fl. 25, com o qual não possui condições de
arcar às suas expensas, haja vista o custo mensal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000850-97.2016.8.26.0512 -Voto no - Ribeirão Pires
5
tratamento, de aproximadamente de R$1.800,00.
3.
De início, cumpre registrar que o
tratamento fisioterápico indicado à impetrante visa o
desenvolvimento motor da menor cm a finalidade de
amenizar os efeitos da doença que a acomete, sendo que o
tratamento por meio do método 'Cuevas Medek Exercises' o
que melhor atende às necessidades de saúde da apelada,
de acordo com a prescrição juntada aos autos.
3.1.
Cabe ressaltar que o profissional que
firmou a prescrição médica, neuropediatra, apontou o
respectivo nome e registro de matrícula na entidade de
classe (fl. 25) comprovando, desta forma, a veracidade
das alegações da impetrante.
4.
Cumpre
anotar
que
o
direito
constitucional afirma o direito à vida e à saúde. Por
sua vez, cabe ao ente público, observador zeloso das
normas instituídas pela Carta Magna, garantir aos
cidadãos o amplo acesso aos tratamentos, inclusive
fisioterápicos, que conservem esses bens supremos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000850-97.2016.8.26.0512 -Voto no - Ribeirão Pires
6
5.
O Poder Público tem, de fato, a
obrigação de fornecer tratamentos de saúde específicos,
ainda que não padronizados pela rede pública de saúde.
Nesse sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça (apenas da 9.a Câmara de Direito Público):
Apelação
Cível
com
Remessa
Necessária
no
1002229-60.2017.8.26.0505 Ribeirão Pires, relator o
DES. CARLOS EDUARDO PACHI, j. 29-06-2018; Apelação Cível
com Remessa Necessária no 1004219-23.2016.8.26.0505
Ribeirão Pires, relator o DES. REBOUÇAS DE CARVALHO, j.
14-12-2017; Apelação Cível no 1004225-60.2017.8.26.0322
- Lins, relator o DES. MOREIRA DE CARVALHO, j.
27-06-2018. De minha relatoria, especificamente quanto
ao tratamento fisioterápico:
“REEXAME NECESSÁRIO - Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido
de antecipação de tutela. Fornecimento de tratamento domiciliar de
fisioterapia e fonoaudiologia. Matéria que se insere na
discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário
rever tal ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência clara
e evidente. Paolo Biscaretti di Ruffia fixou, com toda a polêmica
causada pela perplexidade ante a eficácia das normas programáticas,
a existência de três categorias de normas constitucionais em relação
à eficácia ab-rogativa: a) obbligatorie, ou precettive, d'immediata
applicazione, porque suficientemente completas em seus enunciados e
idôneas a ab-rogar as normas precedentes; b) obbligatorie, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000850-97.2016.8.26.0512 -Voto no - Ribeirão Pires
7
precettive, non d'immediata applicazione, porque subordinadas em sua
validade à existência de instituições ou institutos não ainda em
funcionamento ou de outras normas não ainda editadas; e c)
direttive, ou programmatiche, dirigidas essencialmente (mas não
unicamente) ao legislador futuro. Não se trata de 'home care', mas
de atendimento semanal ao autor, que tem sequelas gravíssimas de
pretérito acidente com motocicleta. Nego provimento a remessa
necessária”. (Remessa Necessária no 1002123-42.2013.8.26.0666

Artur Nogueira, 9a Câmara de Direito Público, relator Des. Oswaldo
Luiz Palu, publicado em 06-05-2019). Grifamos.
6.
Insta consignar, ainda, que é
cabível o arbitramento de multa, haja vista ser
perfeitamente possível a sua fixação em detrimento da
Administração Pública.
7.
Logo, mantida a multa diária fixada
na r. sentença no valor de R$ 200,00, a incidir a partir
do eventual descumprimento da condenação ora imposta,
limitado ao teto de R$ 10.000,00, conforme já previsto
na decisão de fl. 32.
8.
Quanto
à
argumentação
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000850-97.2016.8.26.0512 -Voto no - Ribeirão Pires
8
municipalidade acerca de sua ilegitimidade para figurar
no polo passivo e arcar com o custo do tratamento
fisioterápico em questão, ressalte-se que a Constituição
assegura expressamente o direito à saúde em seu artigo
196, o qual dispõe:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
9.
É
inevitável
concluir
que
a
Constituição Federal impôs a obrigação de zelar pela
vida e pela saúde da comunidade aos poderes políticos da
federação em todas as esferas, a fim de que ninguém
sofresse prejuízos irreparáveis por conta de eventuais
lacunas da norma constitucional. Ora, ou se aceita a
perda de vidas e da saúde como efeito residual do
sistema, ou se supre tais lacunas com a intervenção do
Poder Judiciário, não cabendo aqui aventar a ingerência
indevida na gestão da coisa pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000850-97.2016.8.26.0512 -Voto no - Ribeirão Pires
9
10.
Nesse contexto, por conseguinte,
tendo a impetrante optado por impetrar o mandamus também
contra ato de servidor municipal, não cabe ao Poder
Judiciário determinar a ilegitimidade passiva da
municipalidade, pois a obrigação de providenciar o
tratamento em tela, ao menos em tese, pode ser imposta a
qualquer ente federado. Trata-se, com segurança, e sob a
ótica do caso concreto, de obrigação solidária do
Município, Estado e União. E não ocorreu a hipótese
transformada em repercussão geral no STF: "Os entes da
Federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais
na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais
de descentralização e hierarquização, compete à
autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme
as regras de repartição de competências, e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
10.1.
Considere-se que a impetrante deve
comprovar que tem apenas uma ação judicial (esta) na
comarca para obter o que pretende, bem como a prescrição
médica deve ser atualizada a cada seis meses para
resguardo do erário público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000850-97.2016.8.26.0512 -Voto no - Ribeirão Pires
10
11.
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso voluntário e deixo de acolher
a remessa necessária, com observação.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator